Tribunal: TCU
Processo: 046.746/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3324/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 90 (noventa) dias, o prazo para atendimento à determinação contida no item 1.6 do Acórdão 7872/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 3, p. 7), a contar do término do prazo anteriormente concedido. 1. Processo TC- Processo 046.746/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Companhia Docas do Espírito Santo (27.316.538/0001-66). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Manuela Negri Severo (OAB/ES 23.368) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.